Tribunal: TJSP
Processo: 1034114-38.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Vícios inexistentes - Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado - Pretensão ao reexame das matérias – Nítido caráter de infringência - Inadmissibilidade Prequestionamento - Embargos rejeitados.